Tribunal: TJBA
Processo: 8021717-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021717-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: REINALDO DE OLIVEIRA BORBA

Advogado(s)
:
LUIS ANTONIO SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que, na fase de cumprimento de sentença de partilha, afastou o arbitramento incidental de aluguéis e a avaliação de bens móveis genéricos, determinando a mera atualização de valores em moeda estrangeira para evitar depreciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao não debater exaustivamente os fundamentos dos arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil acerca dos aluguéis e do alcance da fase de liquidação; (ii) verificar a existência de omissão quanto à aplicação do art. 1.662 do Código Civil aos bens móveis; e (iii) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao validar a atualização da quantia em moeda estrangeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A admissibilidade dos Embargos de Declaração depende apenas da demonstração de enquadramento nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, sendo as alegações de omissão, obscuridade ou contradição matérias de mérito do recurso.

4. O acórdão embargado não padece de omissão, tendo assentado expressamente que o arbitramento de aluguéis não poderia ser inserido na fase de cumprimento de sentença por ausência de comando no título executivo, configurando óbice procedimental que torna prescindível o debate material subsidiário.

5. Inexiste omissão quanto aos bens móveis, pois a decisão fundamentou claramente que a não inclusão decorreu da completa ausência de individualização e de provas mínimas, amparando-se no art. 1.658 do Código Civil, sendo desnecessário rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação já se mostra conclusiva.

6. Não se verifica obscuridade no acórdão, pois o acórdão cuidou de se manifestar de forma clara e precisa sobre as matérias que foram devolvidas para análise do Tribunal de Justiça, inclusive acerca de que a atualização da quantia em moeda estrangeira visava apenas evitar a depreciação da moeda, sem o acréscimo de encargos moratórios.

7. O que se percebe é que o presente recurso se trata de nítido inconformismo com a decisão colegiada.

8. E, conforme o art. 1.025 do CPC, mesmo que rejeitados os embargos, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A decisão não incorre em omissão quando resolve integralmente a controvérsia com base em fundamentos suficientes, não estando o julgador obrigado a rebater todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.

2. A obscuridade somente se configura quando a decisão for ininteligível ou de redação confusa, o que não ocorre quando a divergência decorre da interpretação jurídica conferida ao caso.

3. A finalidade de prequestionamento não supre a ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC para fins de acolhimento dos Embargos de Declaração."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 1.319, 1.326, 1.658 e 1.662.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8021717-43.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante e Embargado, respectivamente, A..A.O e R.O.B.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA